Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731551-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CGG TRADING S.A AGRAVADO: FABIO DEL CANALE VIZENTIM, GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intimem-se os agravados-devedores para apresentarem resposta ao recurso, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora